Tribunal: TJSP
Processo: 2057971-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2057971-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é impetrante TELLES
RODRIGO GONÇALVES e Paciente LUCAS BRUSADIN DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2057971-11.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: TELLES RODRIGO GONÇALVES
Pacte: LUCAS BRUSADIN DA SILVA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 5a VARA DAS EXECUÇÕES
CRIMINAIS DA COMARCA DE SÃO PAULO SP
Voto no 680
Telles Rodrigo Gonçalves, Advogado,
impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor de
LUCAS BRUSADIN DA SILVA, contra ato praticado pelo Juízo de Direito
da 5a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo SP, nos
autos de Execução Criminal no 949.627.
Sustenta o Impetrante que o paciente se
encontra recluso em regime fechado desde 18.01.2018, tendo cumprido mais
de 1/6 da reprimenda que lhe foi imposta; além disso, estudou 108 horas e
trabalhou 59 dias, atendendo aos requisitos legais previstos no artigo 112 da
LEP para a progressão de regime.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
3
Afirma, ainda, que “... o paciente foi
condenado em crime praticado sem violência ou grave ameaça, já alcançou
o lapso temporal, requisito objetivo, bem como o requisito subjetivo,
possuindo bom comportamento carcerário, corroborando com a tese
defensiva, até mesmo por exame criminológico o paciente já foi submetido. O
BI (Boletim Informativo) juntado nesses autos, demonstra de maneira
inequívoca o direito pleiteado nesse remédio heroico, visto a impossibilidade
de peticionamento na VEC, pois a suspensão dos trabalhos do judiciário,
prejudica o direito do paciente ...”.
Assevera, também, que até o momento
não houve qualquer manifestação judicial acerca da questão e que“... o
processo encontra-se em poder do Ministério Público desde a data de
05/03/2020, sem qualquer parecer, ou comprovação de entrega dos autos, o
que causa constrangimento ilegal, visto que não há possibilidade do juízo
das execuções apreciar o pedido formulado pela combativa defesa...”.
Evoca, por fim, a Recomendação no
62/2020 do Conselho Nacional de Justiça direcionada aos Tribunais e
magistrados acerca de medidas preventivas à propagação da infecção pelo
Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça, uma série de medidas em prol da
população carcerária em face do avanço do Coronavírus, para que, na
eventualidade de não se conceder a progressão de regime, seja o paciente
posto em prisão albergue domiciliar.
Pleiteia, em suma, a progressão ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
4
regime semiaberto ou a conversão do regime fechado em prisão domiciliar
até que seja apreciado seu pedido de benefício.
A
liminar
foi
indeferida
e
as
informações foram prestadas (fls. 101/106 e 123/124).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pela denegação da ordem (fls. 128/136).
É o relatório.
O paciente cumpre pena de reclusão
em regime fechado na Penitenciária II de Reginópolis - SP.
Formulou pedido de progressão ao
regime semiaberto, uma vez que a seu ver preenche os requisitos objetivo e
subjetivo para a concessão da benesse.
Pretende o impetrante a imediata
análise do pleito para concessão de benefício ou a colocação do paciente em
prisão albergue domiciliar, alegando excessiva demora.
No entanto, é o caso de denegação da
ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
5
Inicialmente, cumpre observar que o
habeas corpus não é o meio adequado para apressar o julgamento ou análise
de benefícios em sede de execução; se assim fosse, desvirtuar-se-ia de sua
função constitucional de evitar ou fazer cessar violência ou coação a
liberdade de locomoção.
Desse modo, a apreciação de referida
benesse só poderia ser feita, pela via recursal, através de Agravo em
Execução, previsto no artigo 197 da Lei 7.210/84.
O “Habeas Corpus”, instrumento que se
presta a assegurar à liberdade de locomoção, não pode ser utilizado como
sucedâneo de recurso ordinário.
Nesse sentido:
“O habeas corpus não é substitutivo de recurso
ordinário. A utilização promíscua do remédio heroico
deve ser combatida, sob pena de banalização da garantia
constitucional, tanto mais quando não há teratologia a
eliminar.” (HC 104308, Rel.: Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 31/05/2011, DJe-123 DIVULG
28-06-2011).
Contudo, para que não se alegue
prejuízo ao paciente, observo que a análise dos autos de execução permite
concluir que não há qualquer desídia ou demora injustificada que evidencie a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
6
sujeição do paciente a eventual constrangimento ilegal.
Além disso, anoto que em contato com
o juízo de origem, realizado pela equipe de meu gabinete, a funcionária Laide
informou que na data de 01/06/2020 aportaram aos autos documentos
emitidos pela Secretaria de Administração Penitenciária, sobre os quais as
partes serão intimadas a se manifestar, de forma que o feito se desenvolve de
maneira razoável, justificável e, dentro do possível, com andamento regular.
Anote-se, ainda, que o pedido de
colocação do paciente em regime albergue domiciliar não pode prosperar.
Isso
porque,
a
disseminação
da
Covid-19 e a presença de eventuais comorbidades não podem, por si sós,
conduzir a colocação do sentenciado em liberdade.
Estamos
diante
de
uma
situação
excepcionalíssima e, uma vez que não existem direitos constitucionais
absolutos, os direitos e garantias daqueles que se encontram reclusos não
podem se sobrepor aos dos demais cidadãos, de forma que ambos necessitam
ser devidamente sopesados.
Com efeito, a pandemia do novo
Coronavírus não pode ser utilizada para a sujeição da sociedade, já tão
debilitada pela limitação do confinamento social, a um perigo ainda maior.
No mais, não há dados concretos a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
7
revelar algum foco do novo vírus nas penitenciárias paulistas, de modo que,
por ora, tal argumento não se mostra suficiente para a antecipação
indiscriminada de liberdade, ainda que os pacientes pertençam a grupo
considerado de maior vulnerabilidade.
Ademais,
tem
sido
amplamente
divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São
Paulo que as unidades prisionais vêm se mobilizando para desenvolver ações
contra o Covid-19, tendo sido elaborado um manual com orientações para
evitar a proliferação do vírus no ambiente carcerário.
Além
disso,
em

parceria
com
prefeituras e instituições, as prisões estão sendo higienizadas. Algumas,
inclusive, já receberam caminhões-pipa para a lavagem de todo o espaço
prisional. Nas portas dos presídios foram colocadas caixas higienizadoras
para que as pessoas façam a limpeza dos calçados ao sair e ao entrar no local
de trabalho e, também, quando chegam para suas atividades, é feita a aferição
da temperatura.
Assim, uma vez adotadas medidas nos
estabelecimentos penais com vistas à preservação da saúde dos presos, não há
espaço para eventual ingerência do Poder Judiciário na Administração
Penitenciária.
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 5a Vara das
Execuções Criminais da Comarca de São Paulo SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2057971-11.2020.8.26.0000 -Voto no 680
8
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator